Tribunal: TJDFT
Processo: 0705593-27.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0705593-27.2024.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MENANDRO NUNES FRANCA RECORRIDO: ELISA GOMIDE VILELA DE SOUSA FRANCA DESPACHO Ciente da petição de ID 74467627. Aguarde-se a manifestação do órgão colegiado (art. 11, inc. X, da Resolução no 20/2021 - RITRDF). P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital